Tribunal: TJSP
Processo: 1009725-74.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Seguradora que, após furto de motocicleta adquirida por financiamento bancário celebrado com o réu, procedeu a quitação do débito, diretamente ao banco - Quitação comprovada nos autos, e, inclusive, confirmada pelo próprio requerido em demanda conexa a esta – Inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplência -

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Seguradora que, após furto de motocicleta adquirida por financiamento bancário celebrado com o réu, procedeu a quitação do débito, diretamente ao banco - Quitação comprovada nos autos, e, inclusive, confirmada pelo próprio requerido em demanda conexa a esta – Inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplência - Dano moral in re ipsa – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto, não comportando redução - RECURSO DESPROVIDO.